Tribunal: STF
Processo: Rcl 82292
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Reclamação constitucional. Direito penal e processual penal. Súmula Vinculante nº 14. Preservação do contraditório e da ampla defesa. Liminar parcialmente concedida.
I. 	Caso em exame
    1. Reclamação constitucional contra ato do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de acesso da defesa a elementos de prova digital nos autos de ação penal em curso, mantendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.07.2025.
II. 	Questão em discussão
2.	Saber se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.
III. 	Razões de decidir
3.	A Súmula Vinculante nº 14 do STF  assegura à defesa o direito de acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
4.	A controvérsia apresenta complexidade técnica relevante, especialmente diante da multiplicidade de argumentos constitucionais suscitados e da potencial repercussão da medida sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
5.	A suspensão temporária da audiência de instrução e julgamento revela-se providência prudente para resguardar o exercício das garantias constitucionais pelo reclamante e evitar eventual prejuízo processual de difícil reparação, sem interferir indevidamente na marcha regular da persecução penal.
IV. 	Dispositivo
6.	Medida liminar que se defere parcialmente, para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.07.2025, até ulterior deliberação do Ministro Relator.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “l”; 
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Renato Gomes de Freitas Júnior, contra ato praticado pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Garça/SP, que indeferiu o pedido de acesso aos dados extraídos do aparelho celular do acusado, mantendo a audiência de instrução designada para o dia 24.07.2025.
 
2.	Na origem, o reclamante responde a processo penal por homicídio qualificado e, segundo alega, a imputação teria por base prova digital obtida a partir da apreensão de seu aparelho celular. 
 
3. 	Na presente reclamação, sustenta que o conteúdo do dispositivo foi inicialmente acessado por investigador da Polícia Civil por meio da ferramenta 3uTools, sem observância dos protocolos técnicos e legais de cadeia de custódia, como geração de hash, uso de bloqueadores de escrita, espelhamento forense ou supervisão de perito oficial. Após essa manipulação inicial, o Instituto de Criminalística realizou nova análise utilizando as ferramentas Cellebrite UFED e XRY, sem, contudo, fornecer à defesa a imagem forense completa no formato .UFDX, considerada imprescindível para auditoria técnica independente.
 
4. 	Sustenta que os arquivos entregues à defesa estariam incompletos e em formato inadequado (.UFDR), o que inviabilizaria a utilização do software Cellebrite Reader e frustraria a atuação da perícia assistente. Alega, ainda, que o formato .UFDR consistiria em um extrato seletivo gerado a partir da base extraída, implicando escolha subjetiva dos dados pela perícia oficial, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que a validade da prova digital dependeria da observância dos parâmetros técnicos e legais estabelecidos, especialmente aqueles previstos nos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal (Lei nº 13.964/2019) e nas normas internacionais ISO/IEC sobre evidência digital. 
 
5. 	Requer, em sede liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento até que lhe seja fornecida a imagem forense completa em formato .UFDX e concedido prazo para análise pericial independente. No mérito, pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da decisão que indeferiu o adiamento da audiência; (ii) o reconhecimento de cerceamento de defesa e violação à Súmula Vinculante nº 14; e (iii) a declaração de inadmissibilidade da prova digital em razão da quebra da cadeia de custódia.
 
6.	É o relatório. Decido em regime de plantão.
 
7. 	Em juízo preliminar e de estrita cautela, próprio do regime de plantão, entendo presentes os pressupostos autorizadores do deferimento parcial da medida liminar.
 
8. 	Nos termos da Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
 
9. 	Embora o exame mais detido sobre a existência de eventual cerceamento de defesa e sobre a validade da prova digital deva ser feito pelo eminente Ministro Relator, entendo que a realização da audiência de instrução, em que se iniciará a produção da prova oral, poderá causar severos prejuízos ao andamento do processo e à parte, caso o pedido venha a ser posteriormente acolhido.
 
10. 	A hipótese recomenda a atuação cautelar em regime de plantão, como forma de precaução. A controvérsia apresenta complexidade técnica relevante, especialmente diante da multiplicidade de argumentos constitucionais suscitados e da potencial repercussão da medida sobre o exercício do contraditório e da ampla defesa. A suspensão temporária da audiência de instrução e julgamento revela-se, portanto, providência prudente para resguardar o exercício das garantias constitucionais pelo reclamante e evitar eventual prejuízo processual de difícil reparação, sem interferir indevidamente na marcha regular da persecução penal.
 
11. 	Em conclusão, impõe-se a adoção de medida cautelar apta a preservar a estabilidade do processo penal até que o eminente Ministro Relator se pronuncie, resguardando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

12. 	Diante do exposto, defiro parcialmente a medida liminar para determinar a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.07.2025, até ulterior deliberação do Ministro Relator, a quem caberá o exame do mérito da presente reclamação.
 
13.	Comunique-se com urgência à autoridade reclamada, solicitando-se informações. 

14.	Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se.
Brasília, 22 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente